Tribunal: TJES
Processo: 5028676-55.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028676-55.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DIOMAR FANTONI CORREIA e outros

RECORRIDO: WESLEY VERNEQUE GUEDES e outros (2)

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

682 - 5028676-55.2022.8.08.0048

RECORRENTE: PROTBENS CLUB DE BENEFICIOS

RECORRIDO: CRISTIANA PEREIRA GUEDES

RECORRIDO: JOSE MARTINS GUEDES JUNIOR

RECORRIDO: WESLEY VERNEQUE GUEDES

EMENTA

ACIDENTE DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE ATIVA DO MOTORISTA, PROPRIETÁRIO E SEGURADA – CULPA DO RECORRENTE MOTORISTA DO CAMINHÃO – DANOS MATERIAIS CONSISTENTES NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA E PAGAMENTO DA FRANQUIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO/RELATÓRIO

Trata-se de recurso exercido por PROTBENS CLUB DE BENEFÍCIOS e DIOMAR FANTONI CORREIA, seguradora e proprietário, respectivamente, de caminhão envolvido em acidente de trânsito.

A sentença recorrida reconheceu a culpa do motorista do caminhão pela colisão lateral e condenou os recorrentes no pagamento de indenização por danos materiais consistentes no valor gasto com a locação de veículo reserva (R$5.144,93) e franquia (R$7.298,10).

Os recorrentes questionam a legitimidade ativa dos recorridos, mas todos figuraram como titulares na relação hipotética afirmada, já que se tratam do proprietário, motorista e segurada do veículo abalroado pelo caminhão dos recorrentes.

No mérito, andou bem o juiz sentenciante ao reconhecer a culpa do motorista do caminhão, inclusive em razão do disposto no art. 29, §2º do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual “Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores”.

Quanto ao dano material, instrui a inicial as respectivas notas fiscais, o que comprova o prejuízo sofrido pelos recorridos.

Assim, conheço o recurso, mas nego provimento. Condeno os recorrentes no pagamento das custas e honorários sucumbenciais na proporção de 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)